Tribunal: TJES
Processo: 5009103-71.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARDOSO DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009103-71.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

ROBERTO CARDOSO DO NASCIMENTO e
BANCO BMG SA
.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA e
ROBERTO CARDOSO DO NASCIMENTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 1º recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu ligação telefônica do banco requerido com a oferta de empréstimo, contudo, afirma que só agora descobriu que restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome do autor junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que
cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da parte autora
, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao réu que também promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário do autor e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.”

3.

Recurso interposto pelas partes, a
parte autora
pretende a restituição dos valores descontados em dobro e o arbitramento de indenização a título de danos morais. Por sua vez, o
banco requerido
alega preliminarmente a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica, assim como defende que se operou a decadência e a prescrição do direito autoral. No mérito, sustenta que o contrato entre as partes foi regularmente celebrado, logo, ausente dano material indenizável e dano moral compensável.

4. Preliminar de incompetência e prejudiciais de mérito da decadência e prescrição devidamente rejeitadas pelo Juízo
a quo
. Contudo, ressalto que a prova documental juntada nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. Ainda, em se tratando de relação de trato sucessivo, não há que se falar em decadência/prescrição, visto que com o desconto periódico, renova-se, a cada mês.

5. No mérito, constato dos autos que a parte autora não desejou a contratação do cartão de crédito consignado, não fazendo sentido a contratação sem a intenção de usá-lo. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

6. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

7. Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
,
para reformar a sentença recorrida e
(i)
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento);
(ii)
determinar

que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos, inclusive os descontos realizados no decorrer do processo. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% a partir da citação.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos
.
Sem custas e honorários.

9. Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida
. Condeno-a
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95
.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)